Tribunal: TJES
Processo: 5014040-84.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014040-84.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE COSTA TEIXEIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014040-84.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE COSTA TEIXEIRA.

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE COSTA TEIXEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, todos fundamentados em suposta fraude na contratação de empréstimo atrelado a cartão de crédito consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o negócio jurídico firmado eletronicamente entre as partes, aferindo-se a higidez dos meios de autenticação digital utilizados; e (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar a nulidade contratual, a devolução de valores e a condenação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as litigantes ostenta nítida natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova em favor do hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo à instituição financeira demonstrar a legitimidade do vínculo contratual impugnado.

4. Analisando detidamente o acervo fático-probatório, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu encargo. O instrumento contratual colacionado aos autos encontra-se amparado por assinatura eletrônica validada mediante requisitos de segurança robustos, incluindo a captura de biometria facial ("selfie") no momento da pactuação, o registro do endereço de protocolo de internet (IP) e a emissão de código hash identificador, em estrita observância ao art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020 e ao art. 411, II, do Código de Processo Civil.

5. Agrega-se a tais fatores de autenticação a demonstração sistêmica de que a geolocalização capturada no exato instante da operação digital coincide com o município de domicílio do recorrente. Destaca-se, por oportuno, que as coordenadas geográficas apontam para uma região central da localidade, dotada de correspondentes e agentes financeiros, o que esvazia a tese autoral de fraude supostamente perpetrada por terceiros distantes do eixo de residência do consumidor.

6. Com efeito, a jurisprudência reconhece que a assinatura eletrônica por meio da biometria facial, corroborada pela geolocalização em endereço compatível, é suficiente para demonstrar a aquiescência com a contratação, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Irresignação da parte autora. Cartão de crédito consignado. Contratação eletrônica por meio de biometria facial. Forma admitida pela Instrução Normativa INSS 39/2009. Cláusula clara e expressa acerca da modalidade contratada e suas condições. Inexistência de violação ao direito de informação. Disponibilidade do valor na conta corrente da parte autora. Ausente prova de vício de consentimento. Ato ilícito não configurado. Precedente: recurso inominado. Contrato de empréstimo com reserva de margem consignável (rmc). Instrumento obrigacional devidamente firmado pela parte autora. Validade da relação jurídica constituída. Valor previsto na avença depositado pelo banco. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJSC, recurso cível nº 5006327-19.2020.8.24.0069, do tribunal de justiça de Santa Catarina, Rel. Antonio Augusto baggio e ubaldo, terceira turma recursal. Florianópolis (capital), j. 13-07-2022). Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5001956-90.2022.8.24.0085; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Marco Aurélio Ghisi Machado; Julg. 04/07/2023)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INSTRUMENTO OBRIGACIONAL ADERIDO PELA PARTE AUTORA.
Validade da relação jurídica constituída. Sentença de procedência. Recurso da instituição financeira. Possibilidade de pactuação por meio eletrônico. Aplicação do art. 3º, III da Instrução Normativa INSS/pres nº 28, de 16 de maio de 2008, que foi alterado pela Instrução Normativa INSS/press nº 39, de 18 de junho de 2009. Ausência de ilicitude no ponto. Conjunto fático-probatório hábil a demonstrar que a adesão ocorreu de forma eletrônica, com envio de selfie pela autora e foto do documento pessoal. Contratação válida. Sentença reformada. Recurso provido. (JECSC; RCív 5001288-82.2021.8.24.0044; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 09/03/2022)

APELAÇÃO.
Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida. Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522)

7. Em arremate, a higidez da manifestação de vontade é chancelada pelo inequívoco proveito econômico experimentado pelo recorrente. A instituição financeira comprovou a transferência e a efetiva disponibilização do valor integral objeto do mútuo em conta bancária de titularidade do próprio autor, não havendo nos autos qualquer indício de estorno, consignação em pagamento ou devolução voluntária da quantia outorgada.

8. Inexistindo comprovação de vício de consentimento ou de qualquer mácula na conduta da recorrida que caracterize falha na prestação do serviço, mostra-se incabível a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição de parcelas ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao que preceitua o art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.
Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, no entanto, em razão da gratuidade de justiça previamente deferida à parte sucumbente
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)